Tribunal: TJES
Processo: 5006820-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006820-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006820-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULA MAROTO GASIGLIA - ES14526

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PROVA DIGITAL. ACESSO À FONTE PRIMÁRIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. HASHES. LOGS E ARQUIVOS DE PROJETO DA FERRAMENTA IPED. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E AMPLA DEFESA. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisões do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, proferidas em ação penal na qual se apura suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, em contexto de imputação relacionada a organização criminosa armada.

A defesa sustentou que a acusação se apoia em dados extraídos de conta de iCloud atribuída a corréu, recebidos da Apple Inc. e processados pela ferramenta forense IPED, mas que o paciente teve acesso apenas a relatórios derivados, sem disponibilização da fonte primária da prova digital.

O pedido formulado ao juízo de origem buscou acesso ao pacote bruto fornecido pela Apple Inc., aos registros de hash calculados no recebimento, aos arquivos de projeto, logs de processamento, relatórios de erro e de exportação da ferramenta IPED, bem como às cópias forenses dos dispositivos físicos apreendidos, com documentação de cadeia de custódia, laudos e hashes.

O juízo de origem indeferiu o pedido defensivo ao fundamento de que a denúncia foi instruída com os elementos necessários à justa causa, que os relatórios de análise e extração estavam acostados aos autos, que apenas os dados pertinentes à imputação deveriam integrar o processo e que o conteúdo integral das extrações estaria disponível para consulta direta mediante requerimento.

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão, ausência de demonstração de prejuízo concreto e necessidade de demonstração específica de eventual irregularidade na cadeia de custódia.

A liminar foi parcialmente deferida para suspender, em relação ao paciente, os efeitos processuais decorrentes da ausência de acesso à prova digital primária, inclusive a exigibilidade de manifestação defensiva atrelada à análise desse material, até apreciação colegiada ou ulterior deliberação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a defesa tem direito de acesso à fonte primária da prova digital e aos registros técnicos de sua cadeia de custódia quando a imputação penal se apoia em relatórios derivados desse material; (ii) saber se a juntada de relatórios policiais ou periciais derivados supre, por si só, o contraditório substancial sobre prova digital complexa; e (iii) saber se deve ser reaberto o prazo para apresentação de resposta à acusação após a efetiva disponibilização do material técnico ou certificação fundamentada de sua inexistência, indisponibilidade ou impertinência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso defensivo pretendido não configura pedido genérico de devassa irrestrita da investigação, mas requerimento tecnicamente delimitado para auditoria da integridade, autenticidade, completude e rastreabilidade da prova digital utilizada como suporte da imputação.

Relatório derivado é representação secundária do vestígio digital e pode conter recortes, seleções, imagens, conversas, arquivos exportados e interpretações da equipe investigativa, enquanto o vestígio digital primário compreende o material originário, metadados, registros de integridade, logs de processamento e histórico técnico apto a permitir a reconstituição do caminho percorrido pela prova.

A cadeia de custódia, disciplinada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, não constitui formalidade vazia, pois documenta a história cronológica do vestígio e permite rastrear posse, manuseio, preservação, processamento e transferência do material probatório.

Em matéria de prova digital, a necessidade de documentação técnica é acentuada, pois arquivos eletrônicos são replicáveis, filtráveis, editáveis, exportáveis e manipuláveis sem sinais perceptíveis ao exame comum, razão pela qual hashes, logs, arquivos de projeto e relatórios de processamento são instrumentos relevantes de controle de integridade e confiabilidade.

A exigência de demonstração prévia de prejuízo não pode impedir o acesso aos elementos necessários à própria aferição do prejuízo, pois a defesa não pode ser obrigada a provar quebra de integridade sem acesso aos registros técnicos capazes de confirmar ou afastar essa hipótese.

O art. 563 do Código de Processo Penal permanece aplicável, pois a nulidade depende de prejuízo; contudo, a regra pas de nullité sans grief não autoriza impedir previamente o exercício de controle defensivo sobre prova técnica já utilizada para embasar a imputação.

A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal assegura à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e relacionados ao exercício defensivo, especialmente quando não se trata de diligências futuras, sigilos estratégicos ainda em curso ou medidas investigativas pendentes.

A afirmação de que o conteúdo integral das extrações estaria disponível para consulta não esclarece se o acesso abrange o pacote original entregue pela Apple Inc., os hashes calculados no recebimento, os logs e arquivos de projeto do IPED, os relatórios de erro e exportação e as imagens forenses dos dispositivos físicos apreendidos.

A defesa não possui direito absoluto de obter cópia irrestrita de todo material sensível, especialmente quando houver dados de terceiros, informações íntimas sem relação com a imputação ou elementos protegidos por sigilo, mas essa circunstância impõe disciplina judicial do acesso, e não negativa global ou resposta genérica.

O acesso pode ser realizado em ambiente controlado, com acompanhamento de servidor, perito ou autoridade responsável pela guarda, indicação de assistente técnico, termo de confidencialidade, preservação de dados manifestamente estranhos à imputação, restrição de divulgação e registro técnico das consultas ou extrações autorizadas.

A resposta à acusação não é ato meramente formal, pois é o momento em que a defesa delimita teses iniciais, aponta nulidades, requer diligências, impugna provas, apresenta documentos, arrola testemunhas e define estratégia processual, razão pela qual a ausência de acesso ao material técnico pode comprometer escolhas processuais relevantes.

As decisões impugnadas não enfrentaram de modo específico os quatro pedidos técnicos autônomos formulados pela defesa, relacionados ao pacote bruto fornecido pela Apple Inc., aos hashes de recebimento, aos logs e arquivos de projeto do IPED e às cópias forenses dos dispositivos físicos apreendidos.

O habeas corpus não se presta, em regra, à gestão ordinária da prova ou à substituição do juízo natural na condução minuciosa da instrução, mas é cabível quando a negativa de acesso a elementos probatórios já documentados repercute diretamente na capacidade de defesa e na regularidade da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar e determinar que o juízo de origem assegure à defesa do paciente, por intermédio de defensor constituído e assistente técnico, acesso controlado aos elementos técnicos da prova digital, que tenham servido de base à imputação, compreendendo, na extensão em que existentes e relacionados aos fatos imputados, o pacote originário fornecido pela Apple Inc., os registros de hash, os logs e arquivos de projeto da ferramenta IPED, os relatórios técnicos de processamento, erro e exportação, bem como as cópias forenses dos dispositivos físicos apreendidos mencionados nos relatórios, com respectiva documentação de cadeia de custódia.

Determinação para que, inexistindo qualquer desses elementos, estando sob guarda de terceiro ou órgão diverso, ou não guardando pertinência com a imputação dirigida ao paciente, a autoridade responsável certifique a circunstância de forma objetiva e fundamentada nos autos originários.

Determinação de reabertura do prazo legal para apresentação de resposta à acusação após a efetiva disponibilização do material ou após certificação fundamentada quanto aos itens eventualmente inexistentes, indisponíveis ou impertinentes, preservada a validade dos atos processuais já praticados que não dependam da manifestação defensiva assegurada.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LV;

Código de Processo Penal, arts. 158-A a 158-F e 563;

Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de José Maria de Araújo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da ação penal nº
0003707-36.2022.8.08.0024
.

Narra a impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, por integrar, em tese, organização criminosa armada denominada Primeiro Comando de Vitória — PCV.

Sustenta que a imputação dirigida ao paciente decorre, em ponto central, da análise de dados extraídos da conta de iCloud “
pedro15123@icloud.com
”, vinculada pela investigação ao corréu Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como “Marujo”.

Afirma que o material foi obtido mediante quebra de sigilo telemático, recebido da empresa Apple Inc. como pacote de dados e processado pela ferramenta forense IPED, tendo a acusação se apoiado em relatórios derivados desse conteúdo digital.

A impetrante relata que, após assumir a defesa do paciente, requereu ao juízo de origem acesso à fonte primária da prova digital, não se limitando aos relatórios já juntados aos autos, mas abrangendo o material originário que lhes deu suporte.

Segundo a defesa, o requerimento foi formulado em quatro pontos técnicos específicos: acesso à cópia forense integral do pacote de dados fornecido pela Apple Inc.; acesso à documentação da cadeia de custódia inicial, com os registros de
hash
calculados no momento do recebimento; acesso aos arquivos de projeto, logs de processamento, relatórios de erros e relatórios de exportação da ferramenta IPED; e acesso às cópias forenses dos dispositivos físicos apreendidos, com documentação de cadeia de custódia, relatório fotográfico, laudos e
hashes
das ferramentas de extração mencionadas nos relatórios.

Alega que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória indeferiu o pedido por decisão de 19 de janeiro de 2026, ao fundamento de que a denúncia teria sido instruída com os elementos probatórios necessários à justa causa, que os relatórios de análise e extração estariam acostados aos autos, que apenas os dados pertinentes à imputação deveriam integrar o processo e que o conteúdo integral das extrações estaria disponível para consulta direta mediante requerimento.

A defesa opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto ao enfrentamento da cadeia de custódia da prova digital, nos termos dos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, e obscuridade quanto à suficiência técnica dos relatórios apresentados em formato documental.

Os embargos foram rejeitados, tendo o juízo de origem consignado que a decisão anterior enfrentara a questão relativa ao acesso às provas digitais, que não haveria demonstração de prejuízo concreto e que eventual irregularidade na cadeia de custódia deveria ser demonstrada de forma específica.

No presente
writ
, a impetrante sustenta que as decisões impugnadas não enfrentaram individualmente os quatro pedidos técnicos deduzidos pela defesa, limitando-se a resposta genérica sobre a suficiência dos relatórios juntados aos autos e sobre a possibilidade de consulta direta ao conteúdo integral das extrações.

Afirma que a ausência de acesso à fonte primária da prova digital impede a auditoria da integridade, autenticidade, completude e contextualização dos dados utilizados pela acusação, comprometendo o exercício do contraditório substancial e da ampla defesa.

Argumenta que relatório policial ou pericial derivado não substitui o acesso ao vestígio digital bruto, especialmente quando a defesa pretende verificar a regularidade da cadeia de custódia, a preservação dos metadados, a correspondência entre o material recebido e o material analisado e os critérios de seleção, filtragem e exportação empregados na ferramenta IPED.

Aduz que os registros de
hash
seriam indispensáveis para aferir se o pacote de dados recebido da Apple permaneceu íntegro, pois qualquer alteração em arquivo digital modificaria o respectivo identificador técnico.

Sustenta, ainda, que os logs e arquivos de projeto do IPED permitiriam verificar o caminho técnico percorrido pela prova, inclusive os arquivos buscados, filtrados, ignorados ou exportados, bem como eventuais erros de processamento.

A defesa também afirma que as cópias forenses dos dispositivos físicos apreendidos, acompanhadas da respectiva documentação de custódia e dos laudos técnicos, seriam necessárias para permitir a verificação da origem, integridade e correlação dos dados utilizados pela persecução penal.

Invoca violação aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, à paridade de armas e à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que a continuidade da ação penal, com exigência de apresentação de resposta à acusação antes do acesso ao material técnico requerido, imporia prejuízo à formulação de estratégia defensiva, ao requerimento de diligências e à impugnação da prova digital.

Requereu, liminarmente, a suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação e a abstenção da prática de atos processuais que pressupusessem o encerramento do prazo defensivo, até o efetivo acesso à prova digital primária.

No mérito, pediu a concessão da ordem para assegurar ao paciente, por intermédio de assistente técnico, acesso ao pacote original fornecido pela Apple Inc., à documentação da cadeia de custódia inicial, aos
hashes
de recebimento, aos logs e arquivos de projeto da ferramenta IPED, aos relatórios técnicos de processamento, às cópias forenses dos dispositivos físicos apreendidos e à documentação correlata, com posterior renovação do prazo para apresentação da resposta à acusação.

A liminar foi parcialmente deferida para suspender, em relação ao paciente, os efeitos processuais decorrentes da ausência de acesso à prova digital primária, inclusive a exigibilidade de manifestação defensiva atrelada à análise desse material, até apreciação colegiada ou ulterior deliberação no
writ
.

Na mesma decisão, determinou-se que a autoridade apontada como coatora prestasse informações objetivas e documentadas sobre a existência, localização e forma de acesso aos elementos técnicos requeridos pela defesa.

A autoridade coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, subscrito pelos Procuradores de Justiça Altamir Mendes de Moraes, Almiro Gonçalves da Rocha, Izabel Cristina Salvador Salomão, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Carla Stein, Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro e Marcia Jacobsen pugnando pela concessão parcial da ordem, ratificando os termos da liminar concedida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006820-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULA MAROTO GASIGLIA - ES14526

VOTO

Conheço do habeas corpus, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A impetração se volta contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da ação penal nº 0003707-36.2022.8.08.0024, que indeferiram pedido defensivo de acesso à fonte primária de prova digital e, em seguida, rejeitaram embargos de declaração opostos com fundamento em omissão e obscuridade, quanto à cadeia de custódia e à suficiência técnica dos relatórios já juntados aos autos.

O paciente José Maria de Araújo responde pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, em contexto de imputação relacionada à organização criminosa armada denominada Primeiro Comando de Vitória.

Segundo a impetração, a acusação se apoia, em ponto relevante, em dados extraídos da conta de iCloud “
pedro15123@icloud.com
”, atribuída ao corréu Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como “Marujo”, material recebido da Apple Inc. e processado por ferramenta forense IPED.

A defesa afirma que teve acesso apenas aos relatórios derivados da análise digital, mas não ao substrato técnico que lhes deu origem. Por isso, requereu, perante o juízo de origem, acesso a quatro conjuntos de elementos: o pacote bruto fornecido pela Apple Inc.; os registros de
hash
calculados no recebimento; os arquivos de projeto, logs de processamento, relatórios de erro e relatórios de exportação da ferramenta IPED; e as cópias forenses dos dispositivos físicos apreendidos, acompanhadas da documentação de cadeia de custódia, registros fotográficos, laudos e
hashes
das ferramentas de extração mencionadas nos relatórios.

O juízo singular indeferiu o pedido ao fundamento de que a denúncia foi instruída com os elementos probatórios necessários à justa causa, em especial relatórios de análise e extração de dados; de que apenas os dados pertinentes à imputação penal devem integrar o processo; de que o conteúdo integral das extrações estaria disponível à defesa para consulta direta mediante requerimento; e de que não teria havido demonstração de prejuízo concreto.

A tese defensiva, contudo, não se limita à existência de relatórios nos autos. Também não se confunde com pedido genérico de devassa irrestrita da investigação.

A controvérsia é mais precisa.

A defesa pretende auditar a integridade, autenticidade, completude e rastreabilidade da prova digital que teria servido de base à imputação, antes de ser compelida a apresentar resposta à acusação e definir estratégia processual.

Essa distinção é decisiva.

O chamado relatório derivado é a representação secundária do vestígio digital. Pode conter conclusões, recortes, seleções, imagens, conversas, arquivos exportados e interpretações da equipe investigativa.

O vestígio digital primário, por outro lado, é o material originário, com arquivos, diretórios, metadados, registros de integridade, logs de processamento e histórico técnico capaz de permitir a reconstituição do caminho percorrido desde a coleta até o resultado apresentado em juízo.

A defesa não questiona apenas o conteúdo das conclusões policiais. Questiona a possibilidade de verificar se o material analisado corresponde ao material recebido, se houve preservação da cadeia de custódia, se os dados permaneceram íntegros, se a ferramenta forense processou corretamente o acervo, quais filtros foram aplicados, quais arquivos foram exportados, quais foram ignorados e se houve erro técnico relevante no tratamento das informações.

Nessa perspectiva, a resposta judicial de que “os relatórios estão nos autos” não enfrenta integralmente o problema.

Os relatórios podem bastar, em determinados casos, para dar conhecimento mínimo da imputação. Contudo, quando a acusação se apoia em prova digital complexa e a defesa formula pedido tecnicamente delimitado de acesso aos elementos necessários à auditoria, o contraditório não se realiza apenas pela leitura do produto final da análise.

A cadeia de custódia, disciplinada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, não constitui formalidade vazia. Ela documenta a história cronológica do vestígio, desde o reconhecimento até o descarte, permitindo rastrear posse, manuseio, preservação, processamento e eventual transferência do material probatório.

No ambiente digital, essa garantia possui relevo ainda maior. Arquivos eletrônicos são replicáveis, filtráveis, editáveis, exportáveis e manipuláveis sem sinais perceptíveis ao exame comum. Daí a importância de registros de integridade, como
hashes,
e de documentação técnica das etapas de processamento, como logs, arquivos de projeto e relatórios de erro.

Não se afirma, com isso, que houve adulteração da prova. Também não se declara, nesta sede, nulidade automática de qualquer elemento probatório. O ponto é outro: sem acesso aos dados técnicos mínimos, a defesa sequer tem condições de verificar se há irregularidade concreta a demonstrar.

Exigir demonstração de prejuízo antes de franquear os elementos necessários à própria aferição do prejuízo inverte a lógica do contraditório. A defesa não pode ser obrigada a provar quebra de integridade sem acesso aos registros técnicos capazes de confirmar ou afastar essa hipótese.

O art. 563 do Código de Processo Penal continua aplicável.

A nulidade depende de prejuízo. Entretanto, a incidência da regra
pas de nullité sans grief
não autoriza impedir previamente o exercício de controle defensivo sobre prova técnica já utilizada para embasar a imputação. A ausência de nulidade imediata não elimina o direito de acesso aos elementos que permitirão discutir, com base concreta, eventual vício probatório.

A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal também se harmoniza com essa compreensão.

A defesa tem direito de acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e relacionados ao exercício defensivo. O pedido, no caso, não se dirige a diligências futuras, sigilos estratégicos ainda em curso ou medidas investigativas em andamento. Dirige-se a elementos técnicos que, segundo a inicial, já existem, já foram utilizados e já serviram de suporte à acusação.

A autoridade coatora sustentou que o conteúdo integral das extrações estaria disponível para consulta direta mediante requerimento. Essa afirmação, porém, não esclarece se a expressão “conteúdo integral das extrações” abrange o pacote original entregue pela Apple Inc., os
hashes
calculados no momento do recebimento, os logs e arquivos de projeto do IPED, os relatórios de erro e exportação, bem como as imagens forenses dos dispositivos físicos apreendidos.

A distinção não é meramente semântica.

O acesso ao conteúdo extraído não equivale, necessariamente, a acesso à prova primária, aos metadados preservados, à documentação de custódia e aos registros de processamento. O conteúdo pode revelar o que foi selecionado. A documentação técnica revela como, quando, por quem, a partir de que fonte e por quais critérios esse conteúdo foi selecionado.

Também não basta afirmar, de modo abstrato, que apenas os dados pertinentes à imputação penal devem integrar o processo. A seleção de pertinência é justamente parte do problema quando a defesa afirma não ter meios de conferir a completude do acervo e os critérios técnicos de filtragem.

É certo que a defesa não possui direito absoluto de obter cópia irrestrita de todo material sensível, especialmente, quando o acervo puder conter dados de terceiros, informações íntimas sem relação com a imputação ou elementos protegidos por sigilo. Todavia, essa preocupação não justifica negativa global ou resposta genérica. Ela impõe disciplina judicial do acesso.

O direito defensivo pode e deve conviver com cautelas de preservação. O juízo de origem pode determinar acesso em ambiente controlado, com acompanhamento de servidor, perito ou autoridade responsável pela guarda; exigir indicação prévia de assistente técnico; lavrar termo de confidencialidade; preservar dados manifestamente estranhos à imputação; restringir divulgação; e registrar tecnicamente toda consulta ou extração autorizada.

O que não se mostra compatível com o contraditório substancial é exigir que a defesa apresente resposta à acusação sem definição objetiva sobre existência, localização, integridade e forma de acesso aos elementos técnicos que estruturam a prova digital usada pela acusação.

A resposta à acusação não é ato meramente formal. É momento em que a defesa delimita teses iniciais, aponta nulidades, requer diligências, impugna provas, apresenta documentos, arrola testemunhas e define estratégia processual. Em ação penal fundada em prova digital, a ausência de acesso ao material técnico pode comprometer escolhas processuais relevantes e produzir prejuízo de difícil reparação.

A impetração sustenta, ainda, que as decisões de primeiro grau não enfrentaram individualmente os quatro pedidos técnicos formulados. A leitura dos atos impugnados confirma, ao menos em parte, a procedência dessa objeção.

A decisão originária tratou do acesso às provas digitais em termos gerais, afirmando a suficiência dos relatórios e a disponibilidade do conteúdo integral das extrações. A decisão dos embargos reiterou que a matéria havia sido enfrentada. Contudo, não se identifica exame específico sobre o pacote bruto fornecido pela Apple, sobre os registros de
hash
no momento do recebimento, sobre os logs e arquivos de projeto do IPED, nem sobre as cópias forenses dos dispositivos físicos apreendidos.

A fundamentação judicial não precisa rebater todos os argumentos de modo exaustivo ou se pronunciar sobre cada linha da petição. Mas deve enfrentar os pontos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Quando a defesa formula pedidos técnicos autônomos, relacionados a etapas distintas da cadeia de custódia digital, a resposta jurisdicional não pode reduzi-los a referência genérica aos relatórios já acostados.

O primeiro pedido defensivo diz respeito ao pacote original fornecido pela Apple Inc. Esse elemento corresponde à fonte primária da prova telemática. Sem sua disponibilização, ou ao menos sem informação objetiva sobre existência, guarda, integridade e possibilidade de acesso técnico, a defesa permanece limitada ao material já selecionado pela investigação.

O segundo pedido se refere aos
hashes
calculados no recebimento do pacote de dados. Esses registros têm função objetiva de controle de integridade. Se existem, devem ser informados e franqueados à defesa, pois permitem verificar se o arquivo analisado corresponde ao arquivo recebido. Se não existem, essa circunstância também deve ser certificada, para que as partes possam discutir as consequências processuais no momento adequado.

O terceiro pedido versa sobre o caso forense, os logs do IPED, os relatórios de erro e os relatórios de exportação. Esses elementos documentam o processamento interno do acervo digital. São relevantes para verificar metodologia, filtros, falhas, seleção de arquivos e exportação de resultados.

Não se trata de curiosidade técnica, mas de instrumento de controle da confiabilidade do produto final.

O quarto pedido envolve cópias forenses dos dispositivos físicos apreendidos, com documentação de cadeia de custódia e laudos técnicos. Se os dispositivos e extrações físicas foram utilizados para compor a imputação ou mencionados nos relatórios acusatórios, a defesa tem interesse legítimo em conhecer a respectiva cadeia de custódia. Se não guardam relação com a imputação dirigida ao paciente, caberá ao juízo delimitar o acesso ou justificar, concretamente, a impertinência.

O parecer da Procuradoria de Justiça reconheceu o cabimento do
habeas corpus
na extensão necessária à tutela do direito de defesa.

Consignou que a controvérsia não se resume a inconformismo com ato de gestão processual, mas alcança possível restrição ao contraditório substancial e à ampla defesa, com impacto na estratégia defensiva, no requerimento de diligências, na impugnação da cadeia de custódia e na higidez da fase inicial da ação penal.

Essa compreensão deve ser acolhida.

O
habeas corpus
não se presta, em regra, à gestão ordinária de prova ou à substituição do juízo natural na condução minuciosa da instrução. Entretanto, quando a negativa de acesso a elementos probatórios já documentados repercute diretamente na capacidade de defesa e na regularidade da ação penal, a via mandamental se mostra adequada para cessar constrangimento processual ilegal.

Não se está a trancar a ação penal. Não se reconhece, neste momento, inépcia da denúncia, ausência de justa causa ou nulidade de toda prova digital. Também não se determina entrega indiscriminada de dados sem controle judicial.

A alegação de que o acesso aos dados brutos poderia expor informações de terceiros ou documentos estranhos à causa merece consideração, mas não conduz à denegação da ordem.

A solução deve ser construída pelo juízo de origem, mediante delimitação do escopo da consulta, com preservação de dados alheios ao objeto da ação penal e com adoção de medidas de sigilo.

Assim, deve ser assegurado à defesa do paciente, por intermédio de defensor constituído e assistente técnico eventualmente indicado, acesso ao material digital primário e aos registros técnicos relacionados à prova utilizada, para embasar a imputação, observadas cautelas a serem fixadas pelo juízo de origem.

Esse acesso deverá abranger, naquilo que existir e estiver relacionado à imputação do paciente, o pacote de dados fornecido pela Apple Inc. referente à conta “
pedro15123@icloud.com
”, em formato originário ou forense disponível, com preservação de metadados; os registros de
hash
calculados no recebimento e nas etapas subsequentes de preservação ou processamento; os arquivos de projeto, logs, relatórios de erro, relatórios de processamento e relatórios de exportação da ferramenta IPED; e as cópias forenses dos dispositivos físicos apreendidos mencionados nos relatórios de análise, acompanhadas da documentação de cadeia de custódia, quando efetivamente utilizados para sustentar a imputação dirigida ao paciente.

Caso algum desses elementos inexista, não tenha sido preservado, esteja sob guarda de órgão diverso ou não tenha sido utilizado na imputação, a autoridade responsável deverá certificar objetivamente a circunstância, indicando, quando possível, o motivo da inexistência, a localização do material ou a razão técnica da indisponibilidade.

A determinação de acesso não autoriza alteração, supressão, extração clandestina, divulgação indevida ou utilização de dados estranhos ao exercício da defesa.

Compete ao juízo de origem fixar as condições operacionais, inclusive local, prazo, modo de consulta, possibilidade de cópia forense, assinatura de termo de confidencialidade, preservação de dados de terceiros e acompanhamento por servidor, perito ou autoridade custodiante.

Também se impõe renovar, em favor do paciente, o prazo para apresentação de resposta à acusação após a efetiva disponibilização do material ou, se for o caso, após certificação objetiva e fundamentada acerca da inexistência, impertinência ou indisponibilidade de algum dos itens requeridos.

Só então a defesa terá condições processuais adequadas para avaliar se suscitará nulidades, requererá diligências, impugnará elementos técnicos ou formulará outras teses defensivas.

A liminar anteriormente deferida deve ser confirmada, pois preservou a utilidade do provimento final e impediu que a marcha processual impusesse ao paciente ônus defensivo antes da definição sobre acesso à prova digital primária.

Diante dessas razões, concedo parcialmente a ordem, para confirmar a liminar e determinar que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória assegure à defesa de José Maria de Araújo, por intermédio de defensor constituído e assistente técnico, acesso controlado aos elementos técnicos da prova digital, que tenham servido de base à imputação, compreendendo, na extensão em que existentes e relacionados aos fatos imputados ao paciente, o pacote originário fornecido pela Apple Inc., os registros de
hash
, os logs e arquivos de projeto da ferramenta IPED, os relatórios técnicos de processamento, erro e exportação, bem como as cópias forenses dos dispositivos físicos apreendidos mencionados nos relatórios, com respectiva documentação de cadeia de custódia.

Determino, ainda, que, inexistindo qualquer desses elementos, estando sob guarda de terceiro ou órgão diverso, ou não guardando pertinência com a imputação dirigida ao paciente, a autoridade responsável certifique a circunstância de forma objetiva e fundamentada nos autos originários.

Após efetiva disponibilização do material, ou após certificação fundamentada quanto aos itens eventualmente inexistentes, indisponíveis ou impertinentes, deverá ser reaberto ao paciente o prazo legal para apresentação de resposta à acusação, preservada a validade dos atos processuais já praticados, que não dependam da manifestação defensiva ora assegurada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)